Tribunal: TJSP
Processo: 1054665-45.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EVICÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Apelação do autor com recolhimento insuficiente de preparo – Determinação para recolhimento da diferença – Decurso do prazo sem cumprimento – Deserção – Apelo não conhecido.